Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700392-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURIELE TRINDADE MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n.: 0707650-02.2021.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que seja assegurada a participação da agravante nas demais fases do concurso. Sustenta a agravante que lhe foi atribuída nota "0" em questão de natureza subjetiva, tendo a banca adotado critério teratológico de resposta. DECIDO Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Assim, conheço do presente recurso. Concedo a gratuidade de justiça à agravante. Anote-se. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE (Estado do Ceará versus Tereza Maria Carvalho Pinheiro e outros), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. No caso, em sede de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade flagrante, nem foi aventada incompatibilidade da questão com o conteúdo programático previsto no edital. Eventual teratologia da questão, que neste caso ainda é subjetiva, deve ser analisada à luz do contraditório e da cognição exauriente no processo de origem. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora